Tribunal: TJPA
Processo: 0008943-43.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4974 - Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008943-43.2009.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CITAÇÃO INVÁLIDA. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição originária da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário. O juízo de origem entendeu que a ausência de citação válida no quinquênio subsequente ao vencimento do título se deu por desídia do autor, não se operando a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do réu dentro do prazo de cinco anos do vencimento do título, por inércia do autor, impede a interrupção da prescrição e atrai a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 487, II, do CPC, combinado com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

A prescrição da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial, como a cédula de crédito bancário, é quinquenal, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição. É necessária a citação válida, que deve ser promovida pelo autor com diligência, sob pena de fluência ininterrupta do prazo prescricional (art. 240, § 2º, CPC).

No caso concreto, a citação só foi efetivada mais de doze anos após o ajuizamento da ação e catorze anos após o vencimento da dívida. A demora decorreu da ausência de iniciativas eficazes por parte do autor para localização do réu, o que configura desídia processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inércia do autor na efetivação da citação impede a interrupção do prazo prescricional, ainda que não haja culpa do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição originária e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida impede a interrupção da prescrição, quando decorrente da inércia do autor.
2. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a citação apenas produz efeitos interruptivos se realizada por diligência eficaz do autor, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/06/2020;
• STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008943-43.2009.8.14.0028.

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: CD MARABÁ COMÉRCIO LTDA – EPP.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
contra a sentença de ID 25367064, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que
extinguiu a ação monitória com resolução de mérito (art. 487, II, CPC) ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente
, por entender que (a)
a ação foi ajuizada em 03/12/2009
; (b)
que citação do réu ocorreu somente em 18/12/2019 em razão de inércia do autor
, atraindo a regra do art. 240, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais (ID 25367065), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de suspensão do processo;
(ii)
inexistência de culpa ou desídia sua, tendo requerido sucessivas diligências de localização do devedor;
(iii)
inaplicabilidade do art. 240, § 2º, CPC quando a omissão decorre de fatores alheios à vontade do credor; e requer, ao final, a anulação da sentença com retorno dos autos para prosseguimento regular.

Contrarrazões no Id 25367068.

.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão devolvida a este Colegiado é unicamente aferir se, diante da ausência de citação válida do réu – imputada à falta de diligência do autor – consumou-se prescrição originária (e não intercorrente) da pretensão executiva.

Pois bem.

Compulsando os autos, infere-se que a presente execução fundada em
título executivo extrajudicial
foi ajuizada em 01/10/2009, tendo como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data do vencimento da obrigação, registrada em 07/08/2007.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de
cinco anos
, regra que se aplica indistintamente tanto às ações de conhecimento quanto às de execução, como assentado de forma pacífica na jurisprudência superior. O mesmo artigo assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Com efeito, a distribuição da execução por si só não é suficiente para interromper a prescrição. Conforme disciplina expressa o art. 240, §2º, do Código de Processo Civil:

Art. 240, §2º, CPC
:
A propositura da ação, quando ordenada a citação, interrompe a prescrição, mas tal efeito somente se produz se o autor diligenciar para que o réu seja efetivamente citado dentro do prazo de validade do ato.

Portanto, exige-se a conjugação de dois elementos: a
propositura da ação
e a
diligência ativa do autor para concretizar a citação válida
, sendo esta imprescindível para interromper validamente a prescrição. Ausente a citação, ou, havendo esta, sem que se possa imputar a demora exclusivamente ao Poder Judiciário,
o prazo prescricional continua fluindo ininterruptamente
.

No caso concreto, constata-se que
a citação
apenas se concretizou em 18 de dezembro de 2019 mais de
doze anos após o vencimento do título
e mais de
dez anos após o ajuizamento da ação
.

A ausência de diligência efetiva e célere por parte do autor – o qual somente requereu nova tentativa de citação após intimação judicial – denota
inequívoca desídia
, sendo-lhe, por isso,
imputável a não realização da citação no prazo razoável
.

Neste contexto, e diante do que dispõe o § 2º do art. 240 do CPC, a propositura da ação, desacompanhada de citação válida por culpa do demandante, não interrompe o prazo prescricional, atraindo a chamada prescrição originária, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa: “o simples protocolo da ação não interrompe a prescrição; imprescindível é a efetiva citação, salvo demora atribuível exclusivamente ao aparelho judiciário” Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 .
A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço
. Súmula nº 568 do STJ . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE . INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu . E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2 . Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado ? atualmente é subtenente da PM ? e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier ? RJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Importa registrar, ainda, que o reconhecimento da prescrição originária atrai a aplicação do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo-se, pois, a extinção do feito com resolução de mérito, como corretamente decidido pelo juízo a quo.

À vista disso,
nego provimento
à apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se incólume a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025